Tribunal: TJDFT
Processo: 0708581-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. TESE DEFENSIVA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPREITADA. ACORDO HOMOLOGADO EM RELAÇÃO A UM DOS SÓCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA. RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SEGUNDO SÓCIO. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

1. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido, incumbindo à parte apelante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma da sentença impugnada.

1.1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.

1.2. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente.

1.3. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida.

1.4. Uma vez que os apelantes somente teceram considerações acerca da tese de necessidade de desconsideração da personalidade jurídica por ocasião da interposição do recurso de apelação, não tendo tal questão sido posta à análise do Juízo de origem, resta evidenciada a inovação recursal, dando ensejo ao não conhecimento do recurso quanto ao ponto.

2. Aplicam-se os ditames do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de empreitada, porquanto a construtora é prestadora de serviço e o contratante da obra é o destinatário final.

3. A pessoa jurídica não se confunde com a figura do seu sócio, fato que, inclusive, caracteriza um dos elementos intrínsecos de sua existência.

4. A responsabilidade da pessoa física associada a uma empresa é subsidiária, de caráter acessório, submetida à ordem de preferência na cobrança da dívida.

5. Sendo reconhecida a responsabilidade solidária da pessoa jurídica pela prestação dos serviços de reforma contratados pelos autores, não há como ser atribuída a responsabilidade de reparação de danos materiais a um dos seus sócios, unicamente por ele ser cotista da empresa.

6. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, improvido. Sentença mantida.